Tribunal: TJSP
Processo: 2019077-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Possessórias. Cumprimento de acordo homologado judicialmente. Intimação dos executados para purgar a mora, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. Recalcitrância por parte dos executados, que motivou a expedição do mandado de reintegração. Insurgência recursal baseada na escassez de tempo para quitar a dívida, e no direito fundamental à moradia. Inadmissibilidade. Manutenção da

Ementa:
Possessórias. Cumprimento de acordo homologado judicialmente. Intimação dos executados para purgar a mora, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. Recalcitrância por parte dos executados, que motivou a expedição do mandado de reintegração. Insurgência recursal baseada na escassez de tempo para quitar a dívida, e no direito fundamental à moradia. Inadmissibilidade. Manutenção da decisão agravada.
Os executados se encontram em estado de inadimplência desde abril de 2003. Em mutirão realizado por esta Egrégia Corte, eles assumiram a obrigação de pagar o débito atrasado de forma parcelada (duzentas e quarenta e uma parcelas de R$46,52). O acordo foi celebrado em junho de 2013. Não obstante, os executados continuaram inadimplentes, e, intimados para purgar a mora, não o fizeram. Nesse panorama, alegar escassez de tempo para efetuar o pagamento é conduta que desrespeita a boa-fé e beira a litigância frívola. Apesar de legítima a pretensão dos executados à garantia de seu direito fundamental à moradia, o exercício dessa pretensão esbarra no interesse de inúmeras outras pessoas de baixa renda, que também têm o mesmo direito fundamental à moradia, e que, inscritos no programa de habitação popular, aguardam há tempos a oportunidade de ocupar um dos imóveis disponibilizados pela exequente. Os executados não podem permanecer no imóvel de forma gratuita, em detrimento de tantas outras pessoas de baixa renda que estão a aguardar um imóvel fornecido pela exequente, e dispostos a pagar as parcelas do financiamento.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357818
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2019077-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA CRISTINA DIAS ARAUJO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.447
Agravo de Instrumento no 2019077-63.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional da Lapa / 1a Vara Cível
Juiz(a): Lúcia Helena Bocchi Faibicher
Agravante(s): Paulo Cardoso de Oliveira e Maria Cristina Dias Araújo de Oliveira
Agravado(a)(s): Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo
POSSESSÓRIAS. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA PURGAR
A MORA, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECALCITRÂNCIA POR PARTE DOS
EXECUTADOS, QUE MOTIVOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE
REINTEGRAÇÃO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
BASEADA
NA
ESCASSEZ DE TEMPO PARA QUITAR A DÍVIDA, E NO DIREITO
FUNDAMENTAL
À
MORADIA.
INADMISSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Os executados se encontram em estado de inadimplência desde abril
de 2003. Em mutirão realizado por esta Egrégia Corte, eles
assumiram a obrigação de pagar o débito atrasado de forma
parcelada (duzentas e quarenta e uma parcelas de R$46,52). O
acordo foi celebrado em junho de 2013. Não obstante, os executados
continuaram inadimplentes, e, intimados para purgar a mora, não o
fizeram. Nesse panorama, alegar escassez de tempo para efetuar o
pagamento é conduta que desrespeita a boa-fé e beira a litigância
frívola. Apesar de legítima a pretensão dos executados à garantia de
seu direito fundamental à moradia, o exercício dessa pretensão
esbarra no interesse de inúmeras outras pessoas de baixa renda, que
também têm o mesmo direito fundamental à moradia, e que,
inscritos no programa de habitação popular, aguardam há tempos a
oportunidade de ocupar um dos imóveis disponibilizados pela
exequente. Os executados não podem permanecer no imóvel de
forma gratuita, em detrimento de tantas outras pessoas de baixa
renda que estão a aguardar um imóvel fornecido pela exequente, e
dispostos a pagar as parcelas do financiamento.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de decisão
homologatória
de
autocomposição
judicial
que
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO move

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
em face de PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA e MARIA CRISTINA DIAS ARAÚJO DE
OLIVEIRA, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse a
favor da exequente.
A exequente narra na inicial que celebrou com os executados
um compromisso de compra e venda de imóvel. Os executados se
encontravam inadimplentes. Em mutirão realizado pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, as partes celebraram um acordo judicial para
pagamento do débito atrasado. Não obstante, os executados não cumpriram
o acordo, permanecendo em estado de inadimplência. Pede sejam os
executados intimados a purgar a mora, ou, em caso não o façam, seja
expedido mandado de reintegração de posse.
Determinou-se a citação dos executados para purga da mora,
sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, com prazo de
sessenta dias para desocupação voluntária.
Os executados não purgaram a mora; apenas requereram a
concessão de nova moratória.
A moratória não foi aceita pela exequente, que requereu a
expedição de mandado de reintegração de posse, nos termos do acordo
homologado judicialmente.
O requerimento da exequente foi deferido.
Inconformados, os executados recorrem. Alegam, em suma,
que: (a) não lhes foi dada oportunidade para quitação; (b) a exequente não
aceitou a proposta de novo acordo; e (c) a decisão fere o direito
constitucional à moradia e o fundamento constitucional da dignidade da
pessoa humana. Pugnam pelo provimento do recurso para reforma da r.
decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 138/145.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
Cuida-se
de
cumprimento
de
acordo
homologado
judicialmente.
Os executados se encontram em estado de inadimplência
desde abril de 2003.
Em mutirão realizado por esta Egrégia Corte, eles assumiram a
obrigação de pagar o débito atrasado de forma parcelada (duzentas e quarenta
e uma parcelas de R$46,52).
A avença previu que, em caso de novo inadimplemento, o
contrato considerar-se-ia rescindido, com retomada da posse do imóvel
pela exequente, tendo os executados o prazo de sessenta dias para
desocupar o bem.
O acordo foi celebrado em junho de 2013.
Não obstante, os executados continuaram inadimplentes.
Intimados para purgar a mora, não o fizeram.
Nesse panorama, alegar escassez de tempo para efetuar o
pagamento é conduta que desrespeita a boa-fé e beira a litigância frívola,
porquanto os executados tiveram mais de seis anos, até a data do
ajuizamento da ação, para pagar o débito. E estavam cientes de que
deveriam purgar a mora em sessenta dias, mas decidiram manter-se
recalcitrantes.
Anota-se que a exequente não estava obrigada a conceder
nova moratória, à guisa de aplicação do disposto no art. 313 do Código Civil
(“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que
mais valiosa”).
Por fim, é legítima a pretensão dos executados à garantia de
seu direito fundamental à moradia. Porém, o exercício dessa pretensão
esbarra no interesse de inúmeras outras pessoas de baixa renda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
também têm o mesmo direito fundamental à moradia, e que, inscritos no
programa de habitação popular, aguardam há tempos a oportunidade de
ocupar um dos imóveis disponibilizados pela exequente.
Por isso, não há falar em ofensa ao direito constitucional à
moradia garantido aos executados. Eles não têm privilégios em relação às
demais pessoas cadastradas. Entendimento contrário resultaria em violação
do princípio da igualdade, também assegurado constitucionalmente.
Os executados não podem permanecer no imóvel de forma
gratuita, em detrimento de tantas outras pessoas de baixa renda que estão a
aguardar um imóvel fornecido pela exequente, e dispostos a pagar as
parcelas do financiamento.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.